Tribunal: TJDFT
Processo: 0002617-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO RATIFICADOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o Magistrado não possa fundamentar a decisão condenatória exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial (art. 155 do CPP), a decisão é válida caso o elemento informativo inquisitorial seja ratificado pela prova produzida em Juízo, o que inclui o depoimento de agentes policiais que participaram da ocorrência, mesmo quando a vítima não é ouvida em juízo.
2. A prova da materialidade e autoria estão demonstradas pela análise conjunta do auto de prisão em flagrante, que indicia ser o réu o autor do delito, dos termos de depoimento prestados pela vítima perante a autoridade policial, do laudo de exame de corpo de delito indireto que comprova as lesões sofridas pela vítima e demais provas físicas constantes dos autos como fotografias e documentos médicos, além dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais que participaram da ocorrência.
3. Muito embora se tenha conhecimento de que o meio social influencia na qualidade de vida dos indivíduos, não se pode atribuir a responsabilidade ou corresponsabilidade dos atos criminosos praticados pelas pessoas ao Estado, especialmente quando não há uma relação direta e sem resquícios de dúvidas que ligue a ineficiência estatal em garantir o bem-estar do cidadão e a prática delituosa, mas havendo apenas uma situação conjuntural. Pensar o contrário seria deixar impune todos os delitos praticados por moradores de rua, pois o Estado seria corresponsável pelo seu estado de miséria, o que não se admite. Incabível a atenuante do art. 66 do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para proceder à nova dosimetria, reduzindo a pena para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.